Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723702-98.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA, JOSIMAR ENEAS DA COSTA - ME EMBARGADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, JOSIMAR ENEAS DA COSTA - ME, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA, ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP DESPACHO Aos requeridos Partido Republicano da Ordem Social - PROS e Bruno Aurelio Rodrigues da Silva Pena para responderem, querendo, ao agravo interno (id 52643706). O requerido Josimar Eneas da Costa - ME já se manifestou espontaneamente (id 52789322). Após o prazo legal, cls. I. Brasília/DF, 31/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator